Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707215-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA MARIA REUSING AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SABRINA MARIA REUSING contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela agravante nos autos da ação declaratória de inexistência de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, pela qual pretende obter a suspensão da exigibilidade de débito que alega ter sido efetuado em seu cartão de crédito mediante fraude, além da retirada de seu nome de cadastros restritivos de crédito. Alega a agravante, em síntese, que em 20 de junho de 2020 percebeu uma compra no seu cartão de crédito que não correspondia a qualquer transação por ela realizada, sendo duas parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor de "LANTERNAGEMPIN". Aduz que ao consultar a fatura do cartão de crédito, constatou outras duas transações de 10 de junho de 2020 que não havia realizado, em benefício de “DR. LAVOU PRODUTOS DE LIMPE”, sendo oito prestações de R$ 687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e nove prestações de R$ 766,64 (setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Sustenta que entrou em contrato com a instituição financeira agravada solicitando o bloqueio do cartão e o estorno das transações, mas que teve o pedido de cancelamento do débito negado, sob argumento de que o cartão foi utilizado pessoalmente, com verificação de chip e senha, de modo que não haveria indício de fraude. Reitera não ter realizado as transações questionadas e que registrou boletim de ocorrência policial em razão da fraude, destacando que mesmo sem que o banco agravado fornecesse informações específicas sobre os destinatários dos pagamento, diligenciou para tentar localizar a empresa "Dr. Lavou Produtos de Limpeza", sendo que no endereço cadastrado constatou um imóvel abandonado, obtendo informações com vizinho de que tal empresa nunca se estabeleceu no local. Aduz que as cobranças estão mantidas pela instituição financeira, mas a recorrente não tem condições de honrar com os pagamentos, de modo que resultou no estabelecimento automático de dois financiamento de saldo de faturas do cartão de crédito, além da negativação do nome da agravante no SPC/SERASA. Defende a probabilidade de provimento do recurso, rogando aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente diante de sua hipossuficiência quanto à produção de provas , e destaca haver risco de dano irreparável, em razão de cobranças abusivas e anotação o restritiva de crédito Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja declarada suspensa a exigibilidade dos débitos impugnados e ordenada a retirada do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 23942023. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Inicialmente, destaco que as relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação que restou sedimentada pela edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira, como se sabe, o CDC prevê, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6°, VIII, do CDC). Desta forma, ao contrário do que ocorre com a vulnerabilidade, cuja presunção é absoluta, a hipossuficiência tem presunção relativa, tendo em vista que esta, ao contrário daquela, é um conceito fático e não jurídico, dependendo, portanto, de comprovação perante o juiz da causa. Feitas essas necessárias considerações, verifico que a agravante exauriu os meios extrajudiciais de defesa, pois questionou as operações perante a instituição financeira, em vão, e registrou boletim de ocorrência policial (ID 75467183 dos autos de origem), além de alegar ter diligenciado na tentativa de localizar os beneficiários dos pagamentos fraudados. A agravante também comprovou a titularidade do cartão de crédito do qual alega ter ocorrido transações não reconhecidas, e exauriu os meios de prova que tinha à sua disposição, já que não houve colaboração da instituição financeira agravada com apresentação de informação sobre os dados que envolveram as operações questionadas. Ademais, a leitura da fatura o cartão de crédito do mês de julho de 2020 (ID 75467183 dos autos de origem), permite apurar inconsistências nas operações ora questionadas, frente aos gastos ordinários mantidos pela agravante. Com efeito, percebe-se que a agravante realizava gastos módicos com alimentação e consumo diário, além de poucas compras parceladas, em prestações de baixo valor. Mas em descompasso com essa realidade, entre os dias 10 e 20 de junho de 2020 foram realizada três operações dissonantes, que somam valor muito elevado frente à capacidade financeira da recorrente. Nesse sentido, constam duas prestações de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor de "LANTERNAGEMPIN", oito prestações de R$ 687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e nove prestações de R$ 766,64 (setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), ambas para “DR. LAVOU PRODUTOS DE LIMPE” (ID 75467183 dos autos de origem). Tratam-se de despesas elevadas frente ao padrão normal de consumo revelado pela recorrente, resultando no exaurimento de quase a integralidade do limite de crédito disponibilizado pelo banco no cartão, além da majoração abrupta do valor das faturas, alcançando montante próximo ao salário líquido integral da recorrente (ID 75467183 e 75467181 dos autos de origem). Essa cobranças se tronaram impossíveis de serem honradas, convertendo-se em financiamentos bancários automáticos, gerando superendividamento da agravante e resultando na inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes (ID 23942028). Desta forma, entendo suficientemente demonstradas as alegações sustentadas pela recorrente, sendo patente sua hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, devendo ser observado, nesse compasso, a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC, especialmente para aferição do fumus boni iuris necessário à concessão da antecipação de tutela reclamada. Também se verifica a presença do periculum in mora necessário a antecipação da tutela recursal, já que a agravante está sujeita a cobranças excessivas e restrição creditícia em razão de transações que, ao menos em uma análise preliminar, aparentam ser fruto de fraude. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Presente a demonstração inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, bem como a plausibilidade do direito alegado, impõe-se o deferimento do almejado provimento antecipatório, para suspender os descontos de empréstimo bancário realizado em nome do consumidor mediante fraude. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297668, 07335151820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE APONTADA PELO CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE EXTRAVIADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS VALORES CORRESPONDENTES NA FATURA. MULTA. VALOR. OBJETIVO. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Com base na Teoria da Asserção e na documentação que instrui a petição inicial, é prudente suspender a cobrança das compras realizadas com o cartão de crédito da consumidora para impedir a ocorrência de dano grave e de difícil reparação até que seja possível efetivar a análise do mérito, após a instrução processual realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (TJDFT, Acórdão no 1187845). 3. O valor atribuído à multa objetiva evitar o descumprimento da determinação judicial e é estabelecido de acordo com os aspectos inerentes à obrigação, dentre eles a situação econômico-financeira das partes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1318061, 07478738520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifico a presença elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para decretar a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente das três operações realizadas nos dias 10 e 20 de junho de 2020 no cartão de crédito da agravante (no 5155 XXXX XXXX 9520), em favor de "LANTERNAGEMPIN" e “DR. LAVOU PRODUTOS DE LIMPE”. Determino que a instituição financeira agravada promova, no prazo de 10 (dez) dias, o recálculo da dívida do cartão de crédito da agravante, de modo retroativo à data da incidência dos créditos suspensos, a fim de impedir o prosseguimento dos atos de cobrança com relação as obrigações tornadas provisoriamente inexigíveis. No mesmo prazo de 10 (dez) dias, deverá a instituição financeira agravada promover a retirada da anotação do nome da agravante de cadastros restritivos de crédito, comprovando a adoção de tal medida nos autos de origem. O cumprimento da medida deverá ser processado perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, II, do CPC, mediante expedição de ofícios e comunicações necessárias e eventual fixação de astreintes, caso haja resistência injustificada do banco recorrido em dar cumprimento à presente ordem judicial. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que cumpra a presente determinação, facultando-lhe, ainda, a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator